Tribunal: TJMT
Processo: 1078516-31.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078516-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEVES NETO DOS SANTOS - CPF: 432.716.001-63 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. REFORMA MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução parcial de contribuição previdenciária. O Recorrente, portador de doença incapacitante – reforma motivada por acidente em serviço, visa a redução da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre os valores que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Complementar nº 700/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão:
(i) verificar se o Recorrente preenche os requisitos legais para obtenção da redução parcial da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável (LC nº 202/2004, art. 2º, § 4º) exige, para a concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária, que a doença incapacitante conste no rol do art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa pela Perícia Médica Oficial.

4.

No caso, a Perícia Médica Oficial concluiu que ele não está totalmente incapacitado para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Portanto, não preenche o segundo requisito necessário para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

5.

A sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

O Reclamante, ora Recorrente, é policial militar aposentado, portador de moléstia grave (reforma motivada por acidente em serviço)
,
formulou requerimento administrativo junto ao MTPREV em 25/09/2023 sob o protocolo n. 2023.0.01172, solicitando a Redução da Contribuição Previdenciária até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos moldes do artigo 40, § 21 da CRFB/88 e Art. 2º, inciso IV, §4º da Lei Complementar n. 202 de 28 de dezembro de 2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual nº 700/2021, todavia, sem êxito.

Sustenta que a doença suportada é considerada de natureza doença grave e, encontra-se prevista no rol da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, sendo assim, preenche os requisitos necessários para a concessão da redução da contribuição previdenciária do RPPS.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu pela ausência de incapacidade permanente para qualquer atividade laborativa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078516-31.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neves Neto dos Santos

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (
grifei)

(...)

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4º acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

No presente caso, o Recorrente fui submetido à Perícia Médica Oficial em 22/09/2023, quando da solicitação administrativa da isenção previdenciária junto ao MTPREV, sendo concluído o seguinte pelo Médico Perito Dr Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah– CRM – 5531/MT:

De acordo com o Laudo Médico, o Recorrente não preencheu o requisito necessário para concessão da isenção previdenciária, pois NÃO está incapacitado para qualquer atividade laborativa, bem como NÃO se enquadra a patologia no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Se a doença do Recorrente não o impede totalmente de desempenhar qualquer atividade laborativa, não há como conceder a isenção previdenciária almejada, em face ao disposto na Lei Complementar n. 202/2004.

Por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida, tendo em vista que a Recorrente não preencheu todos os requisitos legais para concessão da isenção/redução previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025